Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-02.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-02.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELMIRA GONCALVES NETO MAGALHAES - CPF: 946.862.971-68 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por DELMIRA GONÇAVES NETO, em face do v. acórdão (id. 191104663) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. acórdão se mostrou omisso quanto ao fato de que a Recorrente pretende a devolução dos valores que não contratou.

Argumenta também que sendo impugnado o contrato e assinatura, caberia a instituição financeira desconstituir o suposto contrato em questão (RECURSO ESPECIAL No 1.846.649 – MA (2019/0329419-2).

Acrescenta quanto à ocorrência de contradição, pois deve haver a produção de prova pericial; eis que, o indeferimento da prova e a alegação de que esta não comprovou suas alegações, violou-se flagrantemente os arts. 360 e 370 do CPC, de acordo com os quais as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

Requer sejam os embargos acolhidos para sanar a contradição e omissão apontada e em seu efeito infringente reconsiderar a decisão para desconstituir o suposto contrato, bem como manifestar e deferir a realização da perícia grafotécnica.

Sem contrarrazões. (id. 194516154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por DELMIRA GONÇAVES NETO, em face do v. acórdão (id. 191104663) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C SUSPENÇÃO DE DESCONTOS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL - ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA – INOCORRÊNCIA - IGUALDADE DAS ASSINATURAS VÍSIVEL “ICTO OCULI” - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO VÁLIDO -

DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora. Ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças. A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Sentença mantida. Recurso desprovido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024